Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-08.2017.8.07.0008
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPESAS COM REPAROS DO IMÓVEL LOCADO. LAUDO DE VISTORIA FINAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE. INIDONEIDADE PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE AVARIAS APRESENTADAS NO IMÓVEL. TERMO INICIAL PARA FINS DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS REFERENTES A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA NA SENTENÇA.

1. O laudo de vistoria elaborado de maneira unilateral pelo locador não constitui documento apto a compelir o locatário ao adimplemento dos supostos reparos necessários para a restituição do imóvel locado ao estado em que se encontrava no início da locação.

2. A responsabilidade do locador quanto ao pagamento das faturas de consumo de água e energia elétrica não adimplidas devem abranger, por óbvio, somente o período de vigência do contrato de locação, de modo que não há razão para que seja fixado expressamente o termo inicial da referida obrigação.

3. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.